Tribunal: TJDFT
Processo: 0737594-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MILITAR. LEI 10.484/2002. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
1. Aplicável a hipótese a Lei 10.486/2002, de modo que, em termos gerais, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados ao militar deve incidir sobre 35% da remuneração bruta após deduzidos os descontos obrigatórios.
2. In casu, deve-se limitar os descontos a 35% da remuneração bruta após deduzidos os descontos obrigatórios
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.